Tribunal: TJDFT
Processo: 0753286-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela suposta vítima contra decisão da Vara de Auditoria Militar que não conheceu de apelação interposta contra anterior decisão de arquivamento de inquérito policial militar, instaurado para apurar supostos crimes praticados por policiais militares do Distrito Federal. Nas razões recursais, o recorrente alegou ter sido vítima de tentativa de homicídio, abuso de autoridade, ameaças e outras ilegalidades, além de imputar à Promotoria e à magistrada condutas omissivas e ilícitas no curso da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente é tempestivo; e (ii) verificar se as razões recursais impugnam adequadamente a decisão que não conheceu da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 516, alínea “q”, do Código de Processo Penal Militar, cabível a interposição de recurso em sentido estrito em face de decisão que não recebe a apelação.
4. Contudo, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que foi interposto fora do prazo de três dias previsto no art. 518 do Código de Processo Penal Militar, contados da ciência inequívoca da decisão.
5. A interposição de petições com conteúdo de pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência da Corte.
6. A decisão impugnada não foi adequadamente enfrentada nas razões recursais, restringindo-se a discutir o mérito da decisão anterior que determinou o arquivamento do inquérito, já transitada em julgado, o que evidencia a desconexão lógica entre o objeto da impugnação e a decisão recorrida.
7. A intempestividade recursal, somada à ausência de impugnação específica à decisão objeto do recurso em sentido estrito – aquela que rejeitou a apelação – impede seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.